Tribunal: TJSP
Processo: 1017920-61.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - QUITAÇÃO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES EXTINTAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA 297 DO STJ - PAGAMENTO COMPROVADO PELO AUTOR - BANCO QUE SE LIMITOU A ALEGAR

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - QUITAÇÃO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES EXTINTAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA 297 DO STJ - PAGAMENTO COMPROVADO PELO AUTOR - BANCO QUE SE LIMITOU A ALEGAR QUITAÇÃO NÃO CONSTANTE EM SEU SISTEMA - NENHUM ESCLARECIMENTO ACERCA DA FINALIDADE DO PAGAMENTO EFETUADO PELO AUTOR - TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO DA QUESTÃO SEM SUCESSO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - REPETIÇÃO DOBRADA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO COMPORTAM REDUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.